Tribunal: TJPA
Processo: 0012740-47.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012740-47.2010.8.14.0301

APELANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por advogada contratada pelo Banco da Amazônia S.A., com atuação comprovada em processo judicial por mais de uma década. Alegou que, após a revogação unilateral e imotivada do mandato, não recebeu remuneração pelos serviços prestados. A sentença julgou procedente o pedido, fixando o valor em R$ 3.500,00 com base na Tabela da OAB/PA, e declarou nulas cláusulas contratuais que limitavam o direito à remuneração. Ambas as partes interpuseram apelação. A autora requereu majoração do valor e o banco alegou nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, além de defender a validade da cláusula de êxito.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões a serem enfrentadas:

(i)
verificar se houve nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, diante da declaração de ofício da nulidade das cláusulas contratuais sem pedido expresso da parte autora;

(ii)
examinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, não obstante a existência de cláusula contratual prevendo remuneração apenas em caso de êxito na demanda;

(iii)
analisar se o valor arbitrado é compatível com a extensão dos serviços prestados, ou se deve ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3.

Reconheceu-se nulidade parcial da sentença quanto à declaração de nulidade das cláusulas contratuais, por ofensa ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015.

4.

A pretensão não se encontra prescrita, uma vez que a demanda foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, II, do Código Civil, contado da revogação do mandato.

5.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é juridicamente admissível o arbitramento proporcional de honorários advocatícios diante da revogação unilateral e imotivada do mandato antes da conclusão da lide, ainda que vigente cláusula de êxito, sob pena de enriquecimento sem causa (REsp 1724441/TO; AgInt no AREsp 1720988/MS).

6.

Considerou-se desproporcional o valor fixado na sentença (R$ 3.500,00), diante da extensão dos serviços prestados e do tempo de atuação da advogada. Determinou-se, portanto, a apuração do valor devido em liquidação de sentença, com base na Tabela de Honorários da OAB/PA vigente à época dos atos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso do Banco parcialmente provido para excluir a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, por vício de julgamento
extra petita
.

8.

Recurso da autora parcialmente provido para reconhecer o direito ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios, com apuração do valor em fase de liquidação.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de nulidade de cláusulas contratuais sem pedido expresso da parte autora configura julgamento
extra petita
e deve ser anulada.

2. A revogação unilateral do mandato pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios, ainda que prevista cláusula contratual de êxito.

3. O arbitramento deve considerar a Tabela de Honorários da OAB vigente à época dos atos processuais, sendo o valor final apurado em fase de liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 141, 492; CC/2002, arts. 206, § 5º, II, 389, 406, 884; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1724441/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.02.2019;

STJ, AgInt no AREsp 1720988/MS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021;

TJPR, Apelação Cível nº 0016678-09.2019.8.16.0130, Rel. Des. Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, j. 17.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0012740-81.2010.8.14.0301

APELANTE/APELADA: ALDEMIRA CARNEIRO MAIA

APELADO/APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam os autos de recursos de Apelação, sendo um interposto por ALDEMIRA CARNEIRO MAIA (fls. 321/331) e outro interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A (fls. 333/361), ambos em face de sentença (fls. 315/320) – proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários com Pedido de Fixação de Valor Provisional (Processo n.º 0012740-81.2010.8.14.0301) – que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora.

Narram os autos que ADELMIRA CARNEIRO MAIA ingressou com AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR PROVISIONAL em face de BANCO DA AMAZÔNIA- BASA, pleiteando honorários advocatícios em face aos serviços prestados ao Banco Requerido, oriundo da atuação na Ação de Embargos do Devedor de nº 1998.1029244-2.

Alega a parte autora que, na condição de advogada regularmente credenciada junto ao BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA), prestou serviços jurídicos ao referido banco entre os anos de 1995 e 2008, totalizando 13 anos de atuação contínua, conforme previsto em contrato oriundo de concorrência pública nacional. Durante esse período, atuou em diversos processos judiciais em nome do réu.

Em dezembro de 2008, o BASA rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios e revogou as procurações que haviam sido outorgadas à autora, sob o fundamento de "interesse da entidade". Como consequência direta, a autora perdeu a legitimidade para requerer, nos processos judiciais em que atuava, os honorários advocatícios devidos, pois os feitos foram assumidos por outro profissional.

Em suas palavras,
"a rescisão contratual unilateral e a revogação das procurações inviabilizaram a percepção dos honorários de sucumbência e dos decorrentes de arrematação/adjudicação previstos no contrato, embora os serviços tenham sido, em grande parte, já prestados até então"
.

Alega ainda que, mesmo com a cessação do mandato, faz jus ao recebimento proporcional dos honorários, considerando o tempo e esforço dedicados à defesa dos interesses do banco.

Argumenta que, o
Art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
, é assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionados, fixados por arbitramento judicial ou sucumbência. Complementa com o
Art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB
, que estipula que a revogação do mandato não exime o cliente do pagamento proporcional pelos serviços já realizados.

A autora também fundamenta seu pedido com jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS)
, no sentido de que é lícito ao advogado, cujo mandato foi revogado antes do encerramento da lide, pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários correspondentes ao trabalho efetivamente desenvolvido, mesmo em contratos firmados sob cláusula de risco ou sucumbência.

Sustenta ainda que os honorários advocatícios possuem
natureza alimentar
, equiparáveis a salários, sendo, inclusive,
impenhoráveis
, conforme previsão do
Art. 649, IV, do CPC
e entendimento do
STJ no ERESP nº 724.158
. Tal natureza reforça a urgência do pedido de fixação de valor provisório.

No tocante aos pedidos preliminares, a autora requer:

Prioridade de tramitação do feito
, com base na
Lei 10.173/01
, uma vez que conta com mais de 70 anos de idade;

Fixação de valor provisório de honorários advocatícios
no montante de
R$ 3.313,69
, para suprir necessidades emergenciais de subsistência, uma vez que se encontra em situação de dificuldade financeira desde a rescisão do contrato. Justifica tal pedido com os seguintes fundamentos:

Recebe apenas
R$ 425,89 líquidos de aposentadoria do INSS
, valor considerado insuficiente para as despesas básicas;

Enfrenta
riscos iminentes de perda do imóvel onde funciona seu escritório
profissional, devido ao acúmulo de dívidas;

Está em atraso com
obrigações como IPTU, condomínio e anuidade da OAB/PA
;

Os honorários, por serem de natureza alimentar, devem ser antecipados conforme jurisprudência dominante.

Ainda em sede preliminar, a autora requer os
benefícios da assistência judiciária gratuita
, nos termos da
Lei 1.060/50
, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

No
pedido principal
, requer o
arbitramento judicial dos honorários advocatícios
devidos pelo BASA, pelos serviços efetivamente prestados durante os 13 anos de vigência contratual. Defende que o valor seja fixado com base em
10% sobre o valor atualizado da causa principal
(referente à Ação de Execução que originou os
Embargos de Devedor nº 1998.1.027702-7
, aos quais esta ação foi distribuída por dependência).

Juntou documentos de fls. 12/217.

Foi indeferido, em um primeiro momento, a gratuidade da Justiça (fls. 218). Após, tal decisão foi reconsiderada, determinando-se a prioridade de tramitação, bem como a citação do réu.

Em sua contestação, a parte requerida
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (BASA)
alegou, preliminarmente:

Ilegitimidade passiva ad causam
, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais recai sobre a parte vencida no processo judicial, conforme prevê o art. 20 do mesmo código, e não sobre o cliente (BASA), que, na qualidade de exequente nas ações originárias, não foi vencido em nenhuma das demandas, as quais ainda estão em trâmite sem trânsito em julgado;

Impossibilidade jurídica do pedido
, ao argumento de que a autora reconheceu a existência e os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual previa o pagamento exclusivamente por meio de honorários de sucumbência, sendo juridicamente incabível a pretensão de arbitramento judicial que contrarie cláusulas contratuais previamente aceitas;

Inépcia da petição inicial
, também com base no art. 267, I e VI, do CPC/73, por considerar que os pedidos não são logicamente decorrentes dos fatos narrados, além da ausência de documentos essenciais e da falta de clareza quanto aos processos executivos em que a autora teria atuado, dificultando a verificação da efetiva prestação de serviços que justifique o arbitramento requerido.

No mérito, o BASA apresentou os seguintes argumentos:

A contratação da autora seguiu os trâmites legais previstos na Lei 8.666/93, por meio de Edital de Pré-Qualificação, assegurando igualdade de condições entre os advogados habilitados. Portanto, sustenta que
não se trata de contrato de adesão
e muito menos de relação de consumo, não cabendo invocar hipossuficiência ou nulidade contratual;

Aponta que o contrato firmado entre as partes previa expressamente que os honorários seriam pagos
exclusivamente na forma de sucumbência
, ou seja, quando e se a parte vencida fosse condenada e realizasse o pagamento. Transcreve a
Cláusula Nona
, que estabelece que nenhum valor seria devido pelo BASA diretamente ao advogado contratado, ainda que o banco fosse vencido em juízo;

Reforça, com base na
Cláusula Treze
, que mesmo em caso de substituição de advogado, o rateio dos honorários seguiria regras previamente fixadas, com percentual proporcional à fase processual;

Cita também a
Cláusula Quatorze
, que determina que eventuais acordos firmados seriam objeto de negociação entre o advogado e a parte adversa, o que isenta o banco de qualquer responsabilidade direta pelo pagamento;

Rechaça a aplicação do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), sob o argumento de que tal dispositivo somente se aplicaria
na ausência de estipulação contratual expressa
, o que não é o caso dos autos;

Defende que
não há valor de honorários a ser fixado neste momento
, pois os processos judiciais nos quais a autora atuou ainda se encontram em curso, sem trânsito em julgado e sem pagamento de qualquer quantia pela parte vencida. Assim, sustenta que
o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais somente se concretizará se, ao final, houver efetiva recuperação de crédito
;

Menciona jurisprudência em apoio à tese de que o pagamento de honorários deve estar condicionado ao recebimento do crédito principal, inclusive destacando decisão da 6ª Vara Cível de Belém/PA em processo envolvendo as mesmas partes, na qual se indeferiu pedido semelhante da autora;

Aponta ainda que o caso citado pela autora no Recurso Especial 911.441 não se aplica à hipótese dos autos, pois naquela ocasião não havia contrato juntado aos autos, diferentemente do presente caso, em que existe contrato expresso firmado entre as partes.

Por fim, requer:

a) A extinção do processo
sem julgamento de mérito
, com base nas preliminares de ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e inépcia da inicial (art. 267, VI, CPC/73);

b) Subsidiariamente,
a improcedência total do pedido
, por ausência de previsão legal ou contratual que autorize o arbitramento requerido pela autora (art. 269, I, CPC/73);

c) A
condenação da autora por litigância de má-fé
, nos termos dos arts. 17 e seguintes do CPC/73;

d) A condenação da autora ao pagamento das
custas processuais, despesas e honorários advocatícios
em favor do BASA, conforme art. 20 do CPC/73.

Juntou documentos de fls. 241/283.

Às fls. 284/289, a Requerente apresentou réplica a contestação requerendo o deferimento da inicial.

Às fls. 290, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, juntando documentos de fls. 291/300, bem como peticionou, mais uma vez, ratificando o pedido de julgamento antecipado da lide, consoante fls. 301.

Às fls. 302, foi determinado o julgamento antecipado da lide, não tendo as partes recorrido desta decisão (fls. 303).

Em petição de fls. 305/308, a requerente cita e junta decisões pertinentes à matéria sub judice.

Foi designada audiência preliminar (fl. 313), não tendo comparecido o Banco Requerido ao ato processual, conforme termo de audiência de fl. 314, ocasião em que os autos permaneceram conclusos em gabinete para prolação de sentença.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Analisando os autos, existem duas preliminares a serem enfrentadas, a primeira no que diz respeito à alegada ilegitimidade do polo passivo da demanda.

Alegou a parte Requerida ser ilegítima para figurar na demanda, o que de pronto rejeito, pois que existe um contrato entre as partes cujo objeto é a prestação de serviços advocatícios, o que faz concluir que existe nessa contenda,
em tese
, o dever do Requerido, como contratante dos serviços de advocacia, de pagamento pelos serviços prestados pela requerente, a qual, por meio da presente ação, objetiva a cobrança de eventuais créditos que venham a ser reconhecidos judicialmente. Assim, só resta rejeitar a preliminar erigida.

No que diz respeito à segunda preliminar levantada, o Requerido

alega que a petição inicial é inepta em virtude de os fatos alegados não corresponderem ao pedido, como também pela ausência de documentos que venham a comprovar o tanto alegado pela autora.

A causa de pedir são os fatos que fundamentam a pretensão manifestada pelo demandante, ou seja, o suporte fático da pretensão manifestada pelo demandante em juízo (Teoria da Substanciação). Em outras palavras são os fatos jurídicos que fundamentam a pretensão. Pode ser remota e próxima. Remota é o fato constitutivo do direito afirmado em Juízo. Próxima é a afirmada lesão ou ameaça ao direito alegado. Ora, não pode prosperar a preliminar, eis que o fato encontra-se bem delimitado, quer seja, o não pagamento pelo Requerido por serviços advocatícios prestados pela Requerente ao primeiro, cujo contrato possui cláusulas que estão sendo por ela questionadas, sendo perfeitamente compatível com os fatos narrados o pedido feito de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios supostamente devidos. Presentes, pois, os requisitos da petição inicial, em especial, os do Inciso III do art. 282 do CPC/1973, correspondendo ao atual Código de Processo Civil, em seu art. 319, inciso III.
Assim, rejeito a preliminar argüida.

DO MÉRITO DA

AÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR PROVISIONAL

proposta por ADELMIRA CARNEIRO MAIA em face de BANCO DA AMAZÔNIA- BASA
.

Inobstante a ação ter sido nominada “ação de arbitramento de honorários” verifica-se que ataca a cláusula contratual referente ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo ser observada a interpretação sistemática do artigo 322, § 2º do CPC, conquanto a ação cuida ainda de nulidade de cláusula contratual.

Inequívoca a atuação da parte autora em defesa processual do Requerido nos autos da Ação de Embargos de Devedor de nº
1998.1029244-2,
diante das cópias das seguintes peças e petições por ela elaboradas: petições avulsas constante de fls. 76/78, 115 e 116; impugnação aos embargos à execução às fls.
180/193
dos autos.

Incontroverso também que não houve pagamento pelos serviços advocatícios prestados, já que não alegado ou comprovado pelo Requerido.

Diante disso, impõe-se observar o disposto no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, que dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados,
aos fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.

Assim, não há dúvidas de que os serviços advocatícios comprovadamente prestados devem ser recompensados, mesmo nas hipóteses em que o contrato é silente ou que abusivamente preveja o pagamento somente nas causas em que o provimento judicial tenha sido favorável ao cliente.

Observo que a autora, ao pleitear o arbitramento dos honorários advocatícios a que alega fazer jus, e consequente cobrança dos mesmos, questiona, ainda que implicitamente, a aplicação das supracitadas cláusulas contratuais NONA e DÉCIMA QUINTA, bem como a TREZE, esta referente ao último contrato firmado (contrato nº 2008/135), que tratam da remuneração pelos serviços advocatícios prestados pela autora, sendo que estes, se devidos, somente o seriam ao fim da lide, apenas quando da sucumbência da parte adversária do Banco requerido. Note-se, ainda, que a referida cláusula décima quinta prevê que a autora, em caso de rescisão do contrato, RENUNCIA, em favor do contratante (Banco requerido) ou quem este indicar, todos os honorários devidos pelos devedores, ainda não efetivamente recebidos pelo Contratado (a autora), na data da rescisão (...).

Qualquer cláusula contratual nesse sentido deve ser declarada abusiva, uma vez que, para a devida compensação remuneratória, o que deve ser sopesado é o zelo nos atos processuais conduzidos e elaborados pelo profissional. Se comprovadamente houve trabalho, o que é o caso dos autos, deve o mesmo ser recompensado. É o que estabelece o art. 596 do Código Civil: “Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade”.

Vejamos ainda que o Código Civil resguarda a liberdade de contratar,
desde que as partes respeitem os limites da função social do contrato
:

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.”

Além do respeito à função social do contrato, as partes devem imprimir

a boa fé nos contratos. Esse vértice traduz-se no dever de cada parte agir de forma a não lesar a confiança da outra.

Cabe elucidar que não obstante a alegação de que a Requerente era conhecedora dos termos do contrato em que se previa honorários ao final da demanda, o Banco Requerido passou a agir de má-fé quando rescindiu a tratativa, momento em que existiam processos em plena fase final de cognição ou Execução,
apartando a Requerente do recebimento dos eventuais honorários sucumbenciais
.

Nesta senda, transcrevo julgados cujos entendimentos esta Juízo compartilha:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Valor dos honorários que deve ser arbitrado em patamar condizente com o trabalho exigido e produzido pelo profissional no caso.
Apelo provido. (TJRS, Apelação Cível nº 70055871214, 15ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Vicente Barrôco de Vasconcellos. j. 30.10.2013, DJ 07.11.2013).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO.
CONTRATO DE RISCO. IRRELEVÂNCIA. ESTIPULAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ART. 22, § 2º, DA LEI 8.906/94 E ART. 596 DO CC.
Rescindindo o contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante de forma unilateral, ainda que possua natureza de contrato de risco, sem previsão da respectiva remuneração, imperioso o arbitramento dos honorários, nos moldes do art. 22, § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados, e art. 596 do Código Civil, pena de enriquecimento ilícito.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR, Processo nº 978979-1, 12ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Joeci Machado Camargo. j. 28.08.2013, unânime, DJ 30.09.2013).

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL ANTECIPADA DO MANDATO.
Com a revogação do mandato, torna-se possível o arbitramento dos honorários a fim de remunerar o profissional pelo trabalho efetivamente prestado
. labor desenvolvido comprovado nos autos. arbitramento. ônus sucumbenciais. redimensionamento. sucumbência que não pode ser atribuída à parte autora. SERVIÇOS PARCIALMENTE PRESTADOS.
O profissional deve ser remunerado pelo trabalho que desenvolveu, recebendo a contraprestação equivalente, proporcional e digna ao labor.
ÔNUS DA PROVA. Provado, pelo autor, o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC, e não logrando a requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a procedência da demanda se impõe. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. UNÂNIME.. (TJ-RS – AC: 70056839566 RS , Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 16/04/2014, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO - CONTRATO VERBAL - REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO - ATUAL PARCIAL NOS AUTOS - HONORÁRIOS PROPORCIONAIS.
1. Tratando-se de contrato sinalagmático, com interdependência das prestações e contraprestações, em que o oferecimento de uma importa a exigibilidade da outra, imperioso se faz arbitrar a verba pleiteada, principalmente porque, conforme comprovado nos autos, houve a prestação dos serviços advocatícios realizados pelo apelante. 2. O processo estava em andamento quando houve a revogação da aludida procuração. Assim, como o mandato fora revogado antes de se terminar o curso do processo, é cabível a fixação de honorários de modo proporcional ao serviço prestado
. (TJ-MG - AC: 10177110006703001 MG , Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 10/07/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2014)

APELAÇÃO. MANDATO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DAS AÇÕES. EXIGIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. DESNECESSÁRIA A REDUÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO. PROPORCIONALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDADE. IMPROVIDOS, NESTE ASPECTO, AMBOS OS RECURSOS.
Na hipótese de revogação do mandato antes do término das ações ajuizadas pelo advogado, admissível a ação para viabilizar a proporcionalidade da remuneração pelo trabalho, ainda que ajustada a cláusula remuneratória pertinente. Não se pode, pois, aplicar literalmente a cláusula de remuneração integral do proveito econômico quando o trabalho do advogado é interrompido antes. Logo, tendo em vista a revogação do mandato no curso do processo, mostrou-se imperiosa a proporcionalização do arbitramento dos honorários pactuados, para não ocorrer enriquecimento sem causa
. APELAÇÃO. MANDATO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO COM O DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. PROVIDOS NESTE ASPECTO AMBOS OS RECURSOS. Resulta evidente o pedido cumulativo de arbitramento de honorários e cobrança numa única ação. Sendo assim, força é convir que a r. sentença poderá, desde logo, ser objeto da instauração da fase de cumprimento de sentença. (TJ-SP - APL: 00095356220118260132 SP 0009535-62.2011.8.26.0132, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/06/2014, 9ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2014).

Feitas tais considerações, avalio o desempenho profissional da autora com base nas petições juntadas aos autos, comprobatórias da sua atuação em defesa do Réu na Ação de Embargos do Devedor de nº
1998.1029244-2
e fixo os honorários de acordo com a Tabela OAB-PA, Resolução nº 19, de 31 de março de 2015, que devem ser obrigatoriamente observados consoante art. 22, §2º da lei 8.906/94:

- pela impugnação aos embargos ao devedor (fls. 180/193), arbitro o valor de
R$ 1.100, 00
(mil e cem reais), com base no item XII, 2.21.1 da Tabela da OAB-PA;

- pelas petições avulsas (fls. 76/78, 115 e 116 ), arbitro o valor de
R$ 800,00
(oitocentos reais), por cada uma, com base no item II, 4.2, da Tabela da OAB-PA, totalizando o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, extingo o processo com base no art. 487, I, do CPC, com resolução de mérito, julgando PROCEDENTE a ação para:

a) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que prejudiquem o direito da Autora à remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente prestados, independentemente de ter sido ou não vencedor no Processo sob o nº
1998.1029244-2 – Ação de Embargos do Devedor.

b) CONDENAR o Banco Requerido a pagar à autora os honorários advocatícios devidos pela defesa exercida nos autos do Processo de nº
1998.1029244-2
, fixando-os no total de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
,
conforme acima fundamentado.

Ressalto, entretanto, que, tendo em vista que os valores acima foram fixados com base na tabela atual de honorários da OAB-PA (Resolução nº 19, de 31 de março de 2015) e não com base na tabela vigente no momento de cada ato processual, a correção monetária e os juros serão devidos a partir do presente arbitramento.

c) CONDENAR o Requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.Cumpra-se.

Belém, 26 de setembro de 2016.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

JUÍZA DE DIREITO RESPONDENDO PELA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Em seguida,
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
alegando que:

Atuou como advogada do Apelado por aproximadamente 15 anos, como única procuradora nos autos do processo n.º 002982447.2002.8140301 (também referenciado como 00178983519988140301);

Durante esse período, não recebeu qualquer valor a título de honorários advocatícios;

Seu mandato foi revogado de forma abrupta e sem justificativa por parte do BASA, mesmo antes da conclusão dos processos em que ainda atuava;

Por não ter sido paga, propôs ação de arbitramento/cobrança de honorários advocatícios (processo originário);

O pedido inicial fixava os honorários em
R$ 14.968,43
, com atualização monetária com base na Súmula 14/STJ a partir do ajuizamento da ação original (12/03/1997), resultando no valor atualizado de
R$ 149.831,39
, conforme laudos anexados.

Alega que, a sentença
"ignorou os parâmetros legais, constitucionais e jurisprudenciais para fixação da verba honorária", ao estabelecer o valor de apenas R$ 3.500,00
, o que considera
"irrisório e aviltante"
diante da natureza do trabalho desempenhado e do tempo de dedicação profissional ao Apelado.

Argumenta que:

A decisão violou o
art. 85 do Novo Código de Processo Civil
, especialmente os §§ 2º, 4º, III, e 14, que tratam da base de cálculo dos honorários, da natureza alimentar da verba e dos percentuais mínimos a serem aplicados (entre 10% e 20%);

A sentença ignorou a regra da
Súmula 14 do STJ
, segundo a qual a correção monetária dos honorários fixados como percentual do valor da causa incide desde o ajuizamento da ação em que atuou;

O valor arbitrado pelo juízo (R$ 3.500,00)
representa menos de 0,3% do valor econômico da causa (R$ 67.614,54)
, o que demonstra a
desproporcionalidade da fixação
;

A decisão atacada também contraria o
art. 22 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94)
, que garante ao advogado o direito aos honorários, sejam contratados, arbitrados ou de sucumbência;

Invoca
princípios de equidade e dignidade da profissão
, afirmando que
fixar honorários em valor ínfimo configura aviltamento da atividade profissional
, citando inclusive jurisprudência do STJ (AgRg no Ag 954.995/SP) que repudia tal prática;

Aponta a
natureza alimentar dos honorários advocatícios
, o que lhes confere tratamento similar ao salário do trabalhador, sendo indevida a compensação em caso de sucumbência parcial;

Requer a
prioridade na tramitação do recurso
, com base em sua idade avançada (77 anos) e no caráter alimentar da verba, amparando-se na
Lei do Idoso
(Lei 10.741/03).

Por fim, requer que
seja dado provimento ao recurso
, para
majorar o valor dos honorários advocatícios
arbitrados,
concedendo-se o valor originalmente pleiteado
na petição inicial (R$ 14.983,14, conforme cálculo de 10% sobre o valor atualizado da causa originária, que totaliza R$ 149.831,39);

Subsidiariamente
, caso o pedido principal não seja acolhido integralmente, que os honorários sejam
majorados para um percentual entre 10% e 20% do valor atualizado da causa
originária (R$ 67.614,54);

Ato contínuo, o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
interpôs APELAÇÃO CÍVEL aduzindo que a sentença "exorbitou os limites da petição inicial ao declarar a nulidade de cláusulas contratuais, sem que houvesse qualquer pedido expresso nesse sentido, configurando julgamento extra petita, em flagrante ofensa ao art. 492 do Novo CPC".

Argumenta que:

Deve ser reconhecida a
nulidade da sentença
por
julgamento extra petita
, pois a Apelada não pleiteou a declaração de nulidade contratual, tendo apenas requerido o arbitramento de honorários, por violação do
princípio da congruência
, sendo, portanto, nula.

Defende que, mesmo que fosse cabível a análise da validade das cláusulas,
o direito estaria prescrito
, dado que os contratos datam de 1996, 2003 e 2008, e a ação foi julgada apenas em 2016, superando o prazo de 5 anos previsto na legislação.

No
mérito
, assevera:

Impossibilidade de Arbitramento Judicial
diante da existência de contrato escrito, conforme preceitua o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), sendo o arbitramento admissível apenas na ausência de estipulação contratual.

Validade das cláusulas contratuais
, que previam remuneração exclusiva por sucumbência. Tais cláusulas são lícitas e regulares, especialmente em contratos administrativos firmados sob o regime da Lei nº 8.666/93, em que há submissão ao edital de credenciamento e ausência de liberdade contratual absoluta.

Ilegitimidade da Apelada para cobrar honorários de sucumbência do Banco
, pois estes são devidos pela parte vencida no processo judicial à advogada da parte vencedora. O Banco, como cliente, não pode ser compelido ao pagamento de tais verbas, que são de responsabilidade do sucumbente, nos termos dos arts. 20 do CPC/1973, 85 do CPC/2015, e 23 do EOAB.

Ausência de direito à percepção de qualquer valor
: Mesmo que se superem os obstáculos jurídicos acima, a Apelada não comprovou prestação de serviços que justifique remuneração extracontratual, tampouco demonstrou zelo profissional, proveito econômico auferido ou tempo despendido, requisitos essenciais para arbitramento de honorários.

Aponta ainda que "a Cláusula Décima Quinta do contrato de 2008 estabelece expressamente a renúncia a qualquer verba em caso de rescisão, representando verdadeira quitação por eventuais valores pendentes".

Por fim, requer que:

Seja recebido o recurso com efeitos suspensivo e devolutivo
, em virtude da matéria de ordem pública tratada e da natureza jurídica do Banco (instituição financeira pública federal).

Seja declarada a nulidade da sentença por julgamento extra petita
(art. 492 do NCPC).

Seja reconhecida a prescrição do direito de questionar a validade das cláusulas contratuais
, com base no prazo quinquenal aplicável.

Seja reformada integralmente a sentença
, julgando-se
totalmente improcedente a ação originária
, com fundamento na:

Ilegitimidade da Apelada para demandar;

Impossibilidade jurídica do pedido;

Existência de contrato que regula a forma de remuneração;

Validade das cláusulas contratuais;

Ausência de qualquer prova que justifique pagamento adicional.

Subsidiariamente
, requer que:

Caso se entenda cabível o arbitramento, que
este seja pautado pelos parâmetros contratuais existentes
(Cláusula Treze) e pelas diretrizes do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e do art. 82 do CPC/2015.

ADELMIRA CARNEIRO MAIA
apresentou
CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO
sustentando que o recurso do Banco deve ser rejeitado, pois a tese central — responsabilidade pelo pagamento de honorários após revogação de mandato — já foi julgada de forma desfavorável ao Banco em processos anteriores, inclusive com trânsito em julgado, citando precedentes do STJ e TJPA (AgREsp 497333, AgREsp 474301, entre outros).

Acusa o Banco agir de má-fé ao sustentar sua defesa com base em um contrato firmado apenas em 2008, quando a relação contratual com a Apelada já existia desde 1996. O contrato de 2008 seria, portanto, inaplicável à origem da obrigação discutida.

Afirma que, durante mais de 13 anos (1996–2008), atuou como única advogada do Banco no processo original (Proc. nº 00178983519988140301), sem qualquer contraprestação financeira. A rescisão contratual se deu de forma unilateral e imotivada, configurando-se o direito à remuneração proporcional.

Destaca que, o art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), estabelece o direito aos honorários decorre diretamente da revogação do mandato antes do encerramento da lide, sendo responsabilidade do cliente arcar com o valor correspondente ao trabalho realizado.

Reforça que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo protegidos pelo princípio constitucional da justa remuneração (art. 7º, IV, CF). Cita jurisprudência do STF (ARE 697424 AgR, rel. Min. Luiz Fux) nesse sentido.

O valor arbitrado na sentença (R$ 3.500,00) é irrisório e desproporcional ao trabalho exercido por mais de uma década, representando menos de 0,5% do valor da causa originária. Isso violaria a dignidade da profissão e incentivaria o enriquecimento ilícito da instituição financeira, que se beneficiou do serviço sem contraprestação.

Aponta que o valor originalmente requerido (R$ 14.968,43) foi corretamente calculado com base em 10% do valor da causa original (conforme Súmula 14/STJ) e atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação.

Por fim, invoca o Estatuto do Idoso (art. 71 da Lei nº 10.741/2003), por ter 78 anos, e requer prioridade na tramitação do processo.

Ao final pede que a
Apelação do Banco seja inadmitida
ou, caso conhecida,
seja negado provimento
, mantendo-se a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários.

Em contrarrazões o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (BASA)
alega que:

A Apelante, ADELMIRA CARNEIRO MAIA, interpôs apelação contra a sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários, requerendo a elevação do valor fixado em R$ 3.500,00, sob o argumento de que a quantia seria irrisória.

No entanto, a Recorrente “faz referência a fatos e argumentos de outro processo (n. 19981029244-2 e 002982447.2002.8140301) e à sua atuação naquele caso, sem impugnar diretamente os motivos pelos quais o juiz, nesta ação de arbitramento, fixou os honorários no valor de R$ 3.500,00”.

Invocando o artigo 1.010, II e III do Código de Processo Civil, a instituição financeira argumenta que o recurso carece do requisito da
dialeticidade recursal
, o qual exige a impugnação direta dos fundamentos da sentença recorrida.

No mérito,
caso superada a preliminar, a sentença deve ser mantida nos termos em que foi proferida. O Banco afirma que o valor de R$ 3.500,00 foi fixado com base na Tabela da OAB/PA (Resolução nº 19/2015), considerando o trabalho efetivamente realizado no processo de arbitramento, e não na ação originária da qual se origina a discussão sobre honorários.

Alega ainda que a tentativa da Apelante de vincular o valor dos honorários ao porte econômico do Banco ou ao valor da causa da ação de 1998 caracteriza pedido de
enriquecimento sem causa
, já que o arbitramento deve levar em conta exclusivamente o trabalho desenvolvido no presente processo, conforme dispõe o artigo 22, §2º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Reforça que, o arbitramento sequer seria cabível, haja vista a existência de cláusula contratual (Cláusula 13, fl. 114) que trata da remuneração pactuada pelos serviços advocatícios.

Sustenta ainda que:

A Apelante não demonstrou que houve ganho ou proveito econômico por parte do Banco na ação em que atuou, tampouco que o valor arbitrado é incompatível com o trabalho efetivamente realizado no âmbito desta ação de arbitramento.

O arbitramento não deve ser uma forma de compensação genérica pela atuação anterior da advogada em processos conexos, mas deve refletir os serviços prestados especificamente neste feito.

Por fim, requer que:

Preliminarmente
, seja o recurso de apelação
não conhecido
, por inépcia recursal, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

Subsidiariamente
, caso ultrapassada a preliminar, seja
negado provimento ao recurso
, com a
manutenção integral do valor de R$ 3.500,00 fixado na sentença
, por estar conforme os critérios legais e profissionais estabelecidos na Tabela da OAB/PA e em consonância com o efetivo trabalho realizado pela advogada na ação de arbitramento.

Reitera, ao final, os fundamentos e pedidos formulados no Recurso de Apelação próprio do Banco (ID 4600838).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Levante-se a suspensão, devido a habilitação dos herdeiros das partes autora (ID. 12281341, 12421186 e 20623418).

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

O
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. interpôs Apelação Cível
alegando que a sentença é
nula por julgamento extra petita
, pois teria
exorbitado os limites da petição inicial
ao declarar a
nulidade de cláusulas contratuais
,
sem que houvesse pedido expresso nesse sentido
, violando o
art. 492 do CPC
e o
princípio da congruência
.

Os pedidos constantes na exordial são os seguintes:

"4.1. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) PRELIMINARMENTE, a procedência do pedido de fixação de valor, e conseqüentemente, seja oficiado ao Banco da Amazônia S/A, através do Diretor Presidente Sr. Abidias Junior, com endereço na Avenida Presidente Vargas, n° 800 Bairro Campinas, Belém, Pará, CEP.: 66019020, para depositar a importância de R$ 3.313,69 quantia esta parcial, equivalente a 10% do percentual dos honorários de 10% sobre o valor da causa ( planilha em anexo ) na Conta POUPANÇA n° 2806.013.0041.0659-7 da Caixa Econômica Federal, em nome de Adelmira Carneiro Maia, CPF 063.404.312-91;

b) a distribuição por dependência ao presente autos de Embargos com seu apensamento ao mesmo.

c) no MÉRITO, a procedência do pedido principal, para condenar ao demandado no pagamento dos honorários advocatícios pelo trabalho efetivamente realizado, que desde já se requer seja arbitrado em 10% ( dez por cento ) sobre o valor atualizado da Ação de Execução, condenando-se ao Requerido no pagamento das custas judiciais, honorários advocatícios e demais cominações legais, na forma do art. 20, do CPC;

d) a citação do Banco da Amazônia S/A, para, querendo, vir contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão;

e) a produção de todas as provas admissíveis em direito, especialmente prova documental inclusa e apresentação de demais documentos que forem ordenados, reservando-se o direito de usar os demais recursos probatórios que se fizerem necessários ao deslinde da ação;

f) o benefício previsto pela Lei 1.060/50, porquanto, não possui renda suficiente a permitir-lhe suportar os gastos com custas judiciais e outros, sem que haja comprometimento de suas necessidades primárias.

g) Requer que seja concedida prioridade na tramitação deste processo, tendo em vista, que a Autora por ter 70 ( setenta ) anos, conforme depreende sua documentação juntada aos autos, possui o direito à obtenção dessa garantia."

A parte da sentença questionada é a declaração de
a nulidade das cláusulas contratuais
lavrada, nos seguintes termos:

(...)

Ante todo o exposto, extingo o processo com base no art. 487, I, do CPC, com resolução de mérito, julgando PROCEDENTE a ação para:

a) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que prejudiquem o direito da Autora à remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente prestados, independentemente de ter sido ou não vencedor no Processo sob o nº
1998.1029244-2 – Ação de Embargos do Devedor.

(...)

Dessa forma, infere-se que a magistrada de primeiro grau, ao examinar essas questões, extrapolou os limites da lide proposta e decidiu fora do pedido. Assim, houve violação aos artigos 141 e 492,
caput
, do Código de Processo Civil, abaixo citados:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Sobreditos artigos têm como fundamento o princípio da correlação, adstrição ou congruência, segundo o qual o Juiz está vinculado aos elementos objetivos da demanda, tais como deduzidos na inicial.

Sobre o tema, leciona Antônio Carlos MARCATO:

"À luz dos arts. 128 e 460, está o juiz objetivamente limitado aos elementos da demanda deduzidos pelo autor na inicial. O pedido formulado e os motivos deduzidos pelo autor representam o âmbito de atuação do julgador. Não pode ele conceder mais ou coisa diversa da pretendida, nem apresentar razões diferentes das apresentadas. Se o fizer, dar-se-á o fenômeno do julgamento ultra ou extra petita, o que pode implicar nulidade da sentença. Tais regras decorrem diretamente do princípio da demanda e da inércia da jurisdição. Na medida em que se admitisse ao Juiz conceder ao autor mais do que fora pedido, ou por razões diversas das deduzidas na inicial, estar-se-ia possibilitando a tutela jurisdicional de ofício. Tudo o que excedesse os limites objetivos da demanda implicaria atuação sem provocação.

[...] Embora o art. 460 trate de pedido, é importante destacar que também o viola a sentença que julga a ação valendo-se de causa de pedir estranha à formulada pelo autor (CPC, ART. 282, III) [...]".

A doutrina de Alexandre de Paula, ao enfrentar o tema das sentenças
citra
,
ultra
e
extra petita
, esclarece que:

"A sentença pode apresentar-se incompleta, por não enfrentar e resolver todos os pedidos formulados (
citra petita
); pode concluir solucionando coisa inteiramente fora dos pedidos (
extra petita
); e pode, além de dar deslinde às questões apresentadas, ir além e conceder mais do que foi pedido (
ultra petita
). Nas duas primeiras hipóteses a sentença será nula, devendo outra ser prolatada em conformidade aos libelos." ("Código de Processo Civil Anotado", RT, 7ª ed., v. 2, p. 1861)

Assim, da leitura criteriosa da sentença, pode-se verificar que a fundamentação e o dispositivo da decisão certamente não guardam estrita relação com o pedido formulado na exordial.

Impõe-se, portanto, acolher a preliminar de nulidade da sentença e excluir a declaração de nulidade das cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

DA PRESCRIÇÃO.

Narram os autos que, o BASA rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios e revogou as procurações que haviam sido outorgadas à autora em dezembro de 2008 e a ação proposta em 26/03/2010.

Segundo disposto no art. 206, § 5º, II, do CC/02, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para cobrança de honorários advocatícios, devendo referido prazo ser contado a partir da conclusão dos serviços contratados, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

(...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

Desta forma, entre o prazo de revogação dos poderes e a propositura da ação, NÃO DECORREU O PRAZO RECURSAL.

MÉRITO

A controvérsia recursal circunda sobre os honorários advocatícios devido à
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
, oriundo da atuação na Ação de Embargos do Devedor de nº 1998.1029244-2.

A parte autora teve seus poderes revogados em dezembro de 2008.

A relação negocial estabelecida entre a Autor e o BASA está devidamente comprovada pelo CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS juntado no Id. Num. 4600828 - Pág. 19/Num. 4600830 - Pág. 14, com os respectivos aditivos.

A remuneração estabelecida na avença foi a seguinte:

(...)

VI – HONORÁRIOS CONTRATUAIS

CLÁUSULA VINTE DOIS
- Para condução e patrocínio das causas de interesse do Banco da Amazônia S.A, serão creditados aos contratados, a título de prestação de serviço, os valores discriminados no Anexo I do edital.

CLÁUSULA VINTE TRÊS
- Os honorários serão devidos a partir da implementação das condições exigidas, não retroagindo aos atos já praticados, nos processos em andamento.

CLÁUSULA VINTE QUATRO
- No caso de extinção antecipada do processo, bem como de execução frustrada somente serão devidos os adiantamentos correspondentes à fase processual até então implementada.

CLÁUSULA VINTE CINCO
- O advogado deverá apresentar ao Banco todos os documentos necessários a comprovação dos atos praticados nos processos sob sua condução até o último dia de cada mês, para análise e provisionamento de pagamento na forma do Anexo I do edital.

CLÁUSULA VINTE SEIS
- O pagamento dos honorários previstos neste título, será efetuado até o 10º (Décimo) dia útil de cada mês, referente aos serviços comprovadamente prestados na forma o item anterior.

CLÁUSULA VINTE SETE
– Os valores e atos processuais dispostos no Anexo I do edital poderão ser unilateralmente modificados pelo
CONTRATANTE
.

(...)

Dos termos estabelecidos na avença, configura-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes possuir cláusula de êxito.

Nestas relações jurídicas se atrelam ao resultado final do julgamento, com a legítima expectativa de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo.

Desta forma, considerando que as
Cláusula Nona
,
Cláusula Treze
e
Cláusula Quatorze
, não regulam as situações de revogação de poderes antes do trânsito do julgado, a resilição unilateral e injustificada do contrato, embora lícita constitui em ato antijurídico, eis que frustrada a expectativa criada na outra parte, impondo obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração.

Em situações a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Consoante previsto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994, "a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência", sendo certo que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão" (§ 2º). 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda 2. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto. 3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto). 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720988 MS 2020/0155723-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONTRATO PELO CLIENTE. ABUSO DO DIREITO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de arbitramento de honorários ajuizada em 25/02/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/09/2017 e distribuído ao gabinete em 22/02/2018. 2. O propósito recursal é dizer se têm os recorrentes, antes da extinção do processo no qual atuaram, direito ao arbitramento de honorários, em virtude da resilição unilateral, pelos recorridos, do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes com cláusula de êxito. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. 4. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte. 5. Assim, salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive relacionado à atuação do profissional, a denúncia imotivada, pelo cliente, do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito, antes do resultado final do processo, configura abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/02. 6. Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. 7. Ainda que pendente de julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelos recorridos. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1724441 TO 2018/0035325-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL (RECURSO DOS EMBARGADOS). EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS APRESENTADOS E RECONHECEU A ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIOR AO TÉRMINO DA DEMANDA AJUIZADA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARCIALMENTE PRESTADOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. “O contrato de honorários de advogado vale como título executivo quando houve seu cumprimento integral. Tendo o mandato sido revogado, impedindo o exaurimento da prestação de serviço, falta liquidez ao pacto, sendo imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento para a apuração do valor dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1582146-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J.30.11.2016)”.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA (TJPR - 15ª C.Cível - 0016678-09.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 17.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00166780920198160130 Paranavaí 0016678-09.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 17/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Deste modo,
“rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.019246-3, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Na falta de estipulação ou de acordo, em decorrência da rescisão contratual causada pelo BANCO DA AMAZONIA SA, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ABITRAMENTO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. VALOR. TABELA DA OAB-RJ. 1. Nos termos do artigo 22, caput, da Lei 8906/94, é assegurado aos advogados o recebimento dos honorários convencionados, os fixados por arbitramento e os de sucumbência. Doutrina. 2. In casu, a procuração acostada aos autos comprova que a primeira recorrida Mayra Alves Bonato Pinto outorgou poderes para os advogados Jose Rogério Monteiro (falecido), Rita de Cássia Almeida Monteiro (agravante) e João Batista Martins (agravante), conferindo poderes para representá-la em demandas judicias. 3. Os advogados ingressaram com ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, e obtiveram êxito no pedido de rescisão contratual e na devolução de R$ 40.000,00 em favor da primeira agravada. 4. Restou comprovada não só a relação jurídica existente entre as partes, mas, também, a efetiva prestação dos serviços advocatícios, com a elaboração da inicial, réplica, contrarrazões, além da assistência jurídica em toda instrução probatória e na fase de cumprimento da sentença e satisfação do crédito. 5. Dessa forma, sendo prestados os serviços contratados, não há como a parte contratante, primeira recorrida, se escusar do pagamento dos serviços contratados. 6. A ausência de contrato escrito não retira do advogado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelo trabalho prestado, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia. 7. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 8. A quantia de R$ 8.015,35 da tabela de honorários mínimos é compatível com o trabalho desenvolvido pelos agravantes, notadamente por se tratar de demanda de baixa complexidade, além de observar o proveito econômico da primeira agravada com a ação principal. 9. Recurso provido em parte.

(TJ-RJ - AI: 00200854120198190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 22/05/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Turma e de minha Relatoria:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001690-58.2009.8.14.0301, AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A., AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS., RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou o agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A., o qual buscava a reforma de decisão que havia dado provimento ao recurso de apelação para reconhecer o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho realizado até a destituição do patrono.

II. Questão em Discussão

A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais, sem considerar que o pedido de arbitramento teria sido tratado como principal, quando na verdade era alternativo.

III. Razões de Decidir

Não foram identificados quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O entendimento consolidado é de que, mesmo em contratos com cláusula de êxito, a destituição do patrono antes do término do processo autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado. A via dos embargos de declaração não se presta para rediscutir a matéria.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento
: "Na destituição do patrono antes do término do processo, quando estipulado contrato com cláusula de êxito, é cabível o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado até então, afastando o risco de enriquecimento ilícito."

Dispositivos Relevantes Citados
:

·
CPC/2015
, arts. 1.022, 1.026;

·
nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia)
, art. 22.

(1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001690-58.2009.8.14.0301, EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A., EMBARGADA: LUIZ PEREIRA LAZERIS, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BASA, para excluir do julgamento a declaração de nulidade contratual, nos termos da fundamentação.

Com relação ao recurso da parte autos, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para RECONHECER DEVIDO O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença
, observando-se a tabela de honorários advocatícios da OAB/PA, vigentes à época da prática do ato, corrigido pela Taxa Selic.

Juros, a partir da citação, nos termos do art. 406, do CC e correção monetária, observando-se as regras do art. 389, do CC (Súmula n. 43, do STJ).

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025